Tribunal: TJES
Processo: 5001236-05.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeitos
Data de julgamento: 2020-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001236-05.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIRMANTO E INVESTIMENTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, em virtude da
DECISÃO
proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo n° 5002945-71.2018.8.08.0024)

opostos
pelo Recorrente
, em face de

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
recebeu os Embargos do Recorrente, sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou comprovado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (
I
)
“as alterações promovidas pela Lei nº. 11.382/2006 em nada alteraram a imprescindibilidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
; (
II
)
“com relação ao fumus boni iuris, já se demonstrou os graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância aos princípios da motivação e da razoabilidade, eis que a decisão administrativa imputou à Agravante prática infrativa que não restou configurada. Além disso, o exorbitante valor fixado é nitidamente desarrazoado, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Agravante e que foi ignorado pelo juízo a quo, devendo ser reformada a decisão recorrida”
; (
III
)
“quanto ao periculum, a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil. Com efeito, sabe-se que o contribuinte que tem seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco encontra uma série de dificuldades para posteriormente reavê-lo, tornando-se o dano praticamente irreversível”
.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo à Decisão objurgada e, a título de provimento final, requereu a sua reforma.

Por ocasião da análise preliminar, restou indeferido o pedido de concessão de efeito suspensivo pleiteado no presente recurso – Decisão ID 529036.

Apesar de intimado, o Município Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 03 de setembro de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator
, pois, para atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal, conforme já definiu o C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se, além da garantia, a demonstração da relevância da fundamentação e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, o que, igualmente, não identifiquei na espécie.

O agravante sofreu penalidade administrativa por infração à legislação consumerista (páginas 02/07 – ID 523332), sem demonstração de plano dos apontados vícios no processo administrativo que culminou na Certidão de Dívida Ativa (páginas 14/17 – ID 523328), a qual, como sabido, goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade (Art. 204 do Código Tributário Nacional).

Além disso, a possibilidade de comprometimento de parte do patrimônio do agravante e da posterior dificuldade de reavê-lo não configura o "
periculum in mora"
.
VOTO VENCEDOR
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
BV FINANCEIRA S.A. – CRÉDITO, FINANCIRMANTO E INVESTIMENTO
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
, em virtude da
DECISÃO
proferida nos autos dos
EMBARGOS À EXECUÇÃO
(Processo n° 5002945-71.2018.8.08.0024)

opostos
pelo Recorrente
, em face de

MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, cujo
decisum
recebeu os Embargos do Recorrente, sem atribuir-lhes efeito suspensivo, por considerar que não restou comprovado os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Em suas razões, o Recorrente sustentou, em síntese, que: (
I
)
“as alterações promovidas pela Lei nº. 11.382/2006 em nada alteraram a imprescindibilidade de atribuição de efeito suspensivo automático aos embargos à execução fiscal”
; (
II
)
“com relação ao fumus boni iuris, já se demonstrou os graves vícios presentes no processo administrativo que resultou na CDA exequenda, consistente na ilegalidade da autuação, em decorrência da inobservância aos princípios da motivação e da razoabilidade, eis que a decisão administrativa imputou à Agravante prática infrativa que não restou configurada. Além disso, o exorbitante valor fixado é nitidamente desarrazoado, o que revela o fumus boni iuris nas alegações da Agravante e que foi ignorado pelo juízo a quo, devendo ser reformada a decisão recorrida”
; (
III
)
“quanto ao periculum, a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil. Com efeito, sabe-se que o contribuinte que tem seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco encontra uma série de dificuldades para posteriormente reavê-lo, tornando-se o dano praticamente irreversível”
.

Portanto, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e ativo à Decisão objurgada e, a título de provimento final, requereu a sua reforma.

Inicialmente, cumpre registrar o teor da Decisão (ID 529036), com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“(...)

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Consoante relatado, buscou a Recorrente, nos autos dos Embargos à Execução originário do presente Agravo de Instrumento, fosse conferido efeito suspensivo à demanda Executiva, o que, todavia, restou indeferido pelo Magistrado de Primeiro Grau pelos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...) não obstante o débito estar garantido por seguro garantia no feito executivo, tenho que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, conforme determina o art. 919, § 1º, do CPC/2015.

Isto porque, o art. 300 e o art. 311 dispõe em seus incisos as hipóteses em que a tutela provisória, fundada na urgência ou na evidencia, respectivamente, poderá ser concedida pelo Juízo. Contudo, no caso dos autos, não antevejo qualquer das situações ali apresentadas.

(...) Para a concessão da tutela de urgência, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tratando-se de processo executivo, é aquele que, ao ser retirado da esfera de patrimônio do devedor, a ele ocasionará prejuízo grave ou de incerta reparação, devendo ser demonstrado mediante documentação hábil, instruída nos embargos.

O embargante, porém, não trouxe qualquer documento hábil a comprovar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, somente requereu a suspensão da execução fiscal pela mera interposição dos embargos com a apresentação da apólice de seguro garantia. Ademais, esse perigo não se caracteriza ao argumento de que a garantia ofertada poderá ser levantada pelo credor. Caso fosse suficiente, todo e qualquer embargos à execução teria efeito suspensivo, tendo em vista que o prosseguimento da execução fiscal, potencialmente, conduz à prática de atos executivos sobre os bens do embargante e que um dos requisitos para a concessão do efeito pretendido já consiste na garantia da execução. Reduziria, assim, ambos os requisitos cumulativos do § 1º do art. 919, CPC, a somenos apresentação de garantia à execução, o que não autoriza o dispositivo legal.”.

Registra-se, nesse contexto, que
“a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema n. 526, nos autos do REsp repetitivo n. 1.272.827/PE de relatoria do ministro Mauro Campbell, firmou entendimento no sentido de que o art. 739-A do CPC/73 (art. 919 do CPC/2015) aplica-se às execuções fiscais e que atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor

"fica condicionada" ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
.”
(
STJ
; AgInt no AREsp 1182681/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 27/08/2018).

Com efeito, em sede de cognição sumária, verifico que, conquanto a Recorrente sustente não haver ocorrido qualquer prática infrativa ao direito do consumidor, os documentos por ela colacionados demonstram que, perante o Procon Municipal, a própria Instituição Financeira realizou acordo no bojo da Reclamação levada a efeito pelo Sr. Luiz Anderson Gomes da Silva, formalizando proposta de
“restituir ao reclamante o valor referente a “tarifa de cadastro” e “serviços de terceiro”, sendo respectivamente os valores de R$ 385,00 (trezentos e oitenta e cinco reais) e R$ 768,00 (setecentos e sessenta e oito reais), totalizando R$ 1.153,00 (mil, cento e cinquenta e três reais)”
.

Registra-se, todavia, que fora justamente o descumprimento deste Acordo, que ensejou o prosseguimento do Procedimento Administrativo e ulterior aplicação de multa pelo Procon Municipal, subsistindo, assim, ulterior inscrição em Divida Ativa, objeto específico de combate no feito originário.

Causa espécie, portanto, a conduta da Recorrente de, em um primeiro momento, reconhecer haver efetuado a cobrança de tarifas e celebrar Acordo para restituição de valores ao consumidor e, em um segundo momento, defender a tese de inexistência de qualquer prática contrária ao Código de Defesa do Consumidor.

De outra banda, não merece guarida, a princípio, o argumento de prescrição intercorrente sustentada nos Embargos à Execução, eis que,
“o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prescrição intercorrente prevista na Lei 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.”
(
STJ
; REsp 1732450/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 21/11/2018).

Atrelado ao fato de, nesse juízo sumário, não ser possível extrair o alegado
fumus boni iuris
, também não se afigura demonstrado o “perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de “tutela de evidência” a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual.

A rigor, na peça vestibular dos Embargos à Execução, o Recorrente limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo, com fulcro em argumentos genéricos, enfatizando, neste particular que
“a qualquer momento (caso não seja suspensa a execução fiscal), poderá o Agravado requerer o levantamento da garantia ofertada, sendo que a recuperação desse valor, por certo, será extremamente difícil. Com efeito, sabe-se que o contribuinte que tem seu patrimônio disponibilizado em favor do Fisco encontra uma série de dificuldades para posteriormente reavê-lo, tornando-se o dano praticamente irreversível”
.

Note-se, portanto, que o
periculum in mora
estaria adstrito à possibilidade de grave dano de difícil ou incerta reparação ao Executado diante da continuidade da Execução, não havendo, entretanto, qualquer narrativa efetiva ou mesmo documentação capaz de demonstrar, ao menos, o iminente prejuízo que a Recorrente suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Neste diapasão, a princípio, por não vislumbrar o preenchimento dos três requisitos cumulativos, tenho que deve prevalecer o comando da Decisão recorrida.

Isto posto,
INDEFIRO
a concessão de efeito suspensivo e ativo ao presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
o Recorrido para formalizar a pertinente contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se
o douto Magistrado
a quo
para ciência deste
decisum
.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 1° de junho de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no aludido
decisum
, preservo o seu inteiro teor para efeito de julgamento deste Recurso.

Isto porque, consoante ressaltado, embora o Recorrente busque a atribuição de efeito suspensivo ao feito de origem, certo é que em momento algum conseguiu demonstrar os requisitos necessários ao acolhimento da referida pretensão, sobretudo no que tange ao “fumus boni iuris”, eis que a multa administrativa que lhe fora aplicada decorre, justamente, do descumprimento de um Acordo formalizado pela própria empresa para restituição de valores ao consumidor.

De igual modo, também não se revelou comprovado o “periculum in mora”, porquanto não sequer restou apontado na peça vestibular dos Embargos à Execução, qual seria o eventual e iminente prejuízo que suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução.

Nesse contexto, à mingua de elementos concretos capazes de evidenciar o “perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), ou mesmo que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de “tutela de evidência” a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual, não há falar-se no acolhimento do pedido recursal.

Isto posto,
conheço e nego provimento ao Agravo de Instrumento
,

nos termos da fundamentação retrodelineada.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n° 5001236-05.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Município de Vitória

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO FEITO EXECUTIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A COMPROVAR O ALEGADO
FUMUS BONI IURIS
E O
PERICULUM IN MORA
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Toda a fundamentação utilizada pelo Recorrente na exordial dos Embargos à Execução, visa, apenas e tão somente, discutir sobre o mérito da dívida que lhe é imputada no feito Executivo, não sendo possível extrair o alegado
fumus boni iuris
, de forma que não se afigura demonstrado o “perigo de dano” ou “o risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil), tampouco que a situação dos autos se enquadra nas hipóteses de “tutela de evidência” a que alude o artigo 311, do mesmo Diploma Processual.

II.
Na hipótese em tela,
na peça vestibular dos Embargos à Execução, o Recorrente, ao menos no que diz respeito ao
periculum in mora
, limitou-se a formular pleito de atribuição de efeito suspensivo com fulcro em argumentos genéricos, não havendo qualquer narrativa efetiva, ou mesmo documentação capaz de demonstrar o iminente prejuízo que o Recorrente suportaria caso não fosse atribuído o pretendido efeito suspensivo nos Embargos à Execução
.

III.

Afigura-se descabida a apreciação do pedido formulado pelo Recorrente com base em fundamentos novos, por incorrer em inadvertida inovação recursal, de forma que a questão ora aventada no presente Agravo de Instrumento no sentido de que “
a inscrição dos débitos na dívida ativa impacta diretamente na CND da Agravante, gerando prejuízos inestimáveis nos negócios celebrados diariamente”,
sequer merece conhecimento para fins de apreciação da pretensão recursal.

IV.

Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade dos votos, conhecer e negar provimento ao recurso interposto, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.